Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA DOS FATOS ESCLARECIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilização civil do réu em ressarcir, em favor da seguradora, o montante dos danos materiais provocados ao veículo segurado.
2. O dever de reparar os danos causados ao veículo sinistrado decorre de responsabilização subjetiva, nos moldes dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a ocorrência de danos ao automóvel segurado, culpa do condutor na colisão e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
3. De acordo com a regra estatuída no art. 786 do Código Civil “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 3.1. O enunciado no 188 da Súmula do Excelso Superior Tribunal Federal dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
4. A sistemática da distribuição dos ônus da prova, prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 4.1. O apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela sociedade anônima autora.
5. Com efeito, diante da existência de negócio jurídico de seguro e do pagamento, pela seguradora, de montante alusivo ao conserto do veículo envolvido no sinistro, é notório que a ora apelada, nos moldes do art. 786 do Código Civil, tem a legítima pretensão ao ressarcimento da quantia correspondente à indenização já suportada em favor do segurado contra o causador dos danos.
6. Recurso conhecido e desprovido.